Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739695-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LINECILDA ALVES DO REGO CORREIA LIMA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LINECILDA ALVES DO REGO CORREIA LIMA (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da liquidação por arbitramento ajuizada em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (requerida), autos no 0721660-11.2022.8.07.0020, na qual fixou os danos referentes aos lucros cessantes. A liquidante/agravante postula a reforma do decisum, formulando os seguintes pedidos (ID 51473241, Pág. 6/7): “a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a respectiva intimação da parte Agravada para, querendo, responder ao recurso no prazo legal; b) A concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo em vista a incapacidade econômica da Agravante de arcar com as custas processuais e demais despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme já fundamentado; c) Ao final, a reforma da r. decisão agravada, para que seja afastado o término da contagem do prazo para pagamento da indenização prevista no título executivo contado da data do habite-se; d) seja determinado e reconhecido como o termo final da apuração dos lucros cessantes de acordo com o real período de atraso na entrega do imóvel, compreendido entre 27 de janeiro de 2011 e 23 de julho de 2012, fixando o termo final na data da entrega das chaves; e) sejam homologação dos lucros cessantes no valor de R$ 111.948,77 (cento e onze mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos). e.1) Alternativamente, requer seja dado provimento ao agravo para que se considere a data final para computo dos lucros cessantes na data da liberação da baixa da hipoteca, na matrícula do imóvel. (grifo acrescido) Nota-se, a princípio, que o pedido de consideração como termo final para cômputo dos lucros cessantes “na data da liberação da baixa da hipoteca na matrícula do imóvel”, não foi posta à avaliação do Juízo a quo, o que implica, em tese, óbice, ao conhecimento do recurso. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para justificar, no prazo de 5 (cinco) dias, a inovação recursal em relação ao pedido subsidiário veiculado no item “e.1” do ID 51473241, Pág. 7, vez que tal matéria não foi aventada perante o Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator